Tribunal: TJBA
Processo: 8068644-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068644-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ANDRE FERREIRA MOTA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por fundo de investimento contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de devedor fiduciante, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do bem e da falta de citação válida do réu.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve formação válida da relação processual diante do comparecimento espontâneo do réu;
(ii) verificar se a extinção do processo por abandono da causa, mesmo que indireta, exige intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte ré.

III. Razões de decidir
3. A extinção do feito com base na ausência de pressuposto processual não se sustenta, pois o réu compareceu espontaneamente aos autos, por meio de advogados regularmente constituídos, exercendo o contraditório e apresentando diversas manifestações processuais antes da prolação da sentença.
4. O art. 239, §1º, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal, consolidando a formação válida da relação processual.
5. Ainda que se admitisse a hipótese de abandono da causa, seria necessária a intimação pessoal da parte autora, além de requerimento expresso da parte ré, conforme art. 485, §§1º e 6º, do CPC, e entendimento consolidado do STJ, por meio da Súmula 240.
6. A sentença impugnada ignorou a atuação processual do réu, inclusive com interposição de agravo de instrumento, impugnações, oposição de embargos de declaração e apresentação de contrarrazões em grau recursal, revelando inequívoca ciência dos atos processuais e interesse no deslinde do feito.
7. Verificada nulidade por
error in procedendo
, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Há formação válida da relação processual quando o réu comparece espontaneamente aos autos e exerce o contraditório, ainda que ausente citação formal. A extinção do processo por abandono da causa, após a formação da relação processual, exige a intimação pessoal da parte autora e requerimento expresso da parte ré, nos termos do art. 485, §§1º e 6º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 239, §1º, 485, IV, §§1º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/04/2018.
– STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12/12/2022.
– STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13/08/2019.
– TJMG, Apelação Cível 1.0015.13.002427-4/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18/09/2023.
– TJMG, Apelação Cível 07130944520128130024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 21/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068644-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS
e como apelado
ANDRE FERREIRA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator